Tribunal: CARF
Processo: 11065.724771/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724771/2013-81
ACÓRDÃO
2002-008.750 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEUSA APARECIDA SILVA DOS PASSOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de dialeticidade.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.750 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724771/2013-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente contribuição
previdenciária da empresa, RAT, contribuições dos segurados e contribuições para outras
entidades e fundo por ser pessoa física equiparada à pessoa jurídica em relação à obra de
Matrícula CEI no 60.006.043769/67 (fl. 18).
Foi apresentada impugnação em que a Recorrente defende já ter procedido à
regularização por meio do Aviso de Regularização de Obra (ARO) 856312, acompanhada de
diversos documentos (fls. 30-50).
Sobreveio o acórdão no 04-48.260, proferido pela 4a Turma da DRJ/CGE, que
entendeu por não conhecer da impugnação e requereu à autoridade lançadora a certificação se
houve recolhimento das contribuições devidas (fls. 57-60).
Cientificada em 23/04/2019, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
14/05/2019, em que reitera que regularizou a situação da obra antes de ter sido intimada e alega
que houve duplicidade de matrícula, pois apenas realizou a obra referente à matrícula CEI
51.208.09379/63, que é corresponde à mesma obra da matrícula CEI 60.00643769/67, por ela
desconhecida (fl. 68) e acosta em anexo diversos documentos (fls. 69-85).
Em 27/05/2019 a Recorrente interpôs um segundo Recurso Voluntário idêntico ao
primeiro (fl. 88-105).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Não conheço do Recurso Voluntário por ausência de dialeticidade, como passo a
demonstrar.
Antes de adentrar na análise, destaco que a DRJ, embora tenha entendido pelo não
conhecimento da impugnação pelo reconhecimento, por parte do Recorrente, da existência dos
fatos geradores, também entendeu pelo aproveitamento dos pagamentos realizados em outra
matrícula aberta para a mesma obra, questão que foi realizada pela fiscalização às fls. 62-63 com a
indicação do débito que não foi regularmente adimplido, questão que impactou inclusive na multa
aplicada no lançamento.
A subsistência da cobrança após o aproveitamento dos pagamentos decorre do fato
de que a Recorrente, não obstante tenha realizado parcial da Contribuição Previdenciária por
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.750 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724771/2013-81
3
parte da Empresa, não efetuou o recolhimento da Contribuição Previdenciária aos Segurados e à
Contribuição Destinada a Outras Entidades e Fundos.
Cabe apenas um esclarecimento, que diz respeito à um erro na decisão da DRJ
quanto ao número da matrícula CEI referente à obra da Recorrente, que poderia figurar como
vício a ensejar a anulação da decisão proferida pela DRJ, pois indica que a Recorrente “afirma que
as contribuições já foram recolhidas matrícula CEI No 70.008.91084/68, segundo os documentos
de fls. 34 a 47”, embora a Recorrente apresente os dados referente à matrícula CEI no
51.208.09379/63. Este equívoco decorre possivelmente de julgamento em lote com o processo no
11065.724771/2013-81, que contempla a mesma matéria.
Não obstante este erro mencionado no acórdão da DRJ, entendo que não houve
prejuízo material à Recorrente, pois o valor por ela indicado como pago no importe de R$ 6.760,17
(R$ 5.694,71 a título de INSS e R$ 1.065,46 a título de Contribuições devidas a outras entidades)
(fl. 38) será deduzido da base de cálculo do lançamento caso se refira ao mesmo fato gerador,
conforme consta do dispositivo do acórdão, que determinou: “A Autoridade Lançadora para
certificar as contribuições recolhidas matrícula CEI No 51.208.09379/63, segundo os documentos
de fls. 33 a 39” (fl. 60). O fato de o dispositivo do acórdão recorrido não ter incorrido no erro
mencionado o torna irretocável.
Veja-se que, não tendo sido configurado qualquer vício e tendo sido determinado o
aproveitamento dos valores das contribuições pagas pela Recorrente em outra matrícula CEI, não
há no Recurso Voluntário qualquer matéria que torne possível a reforma da decisão proferida pela
DRJ, sobretudo pela constatação de que o único fundamento trazido pela defesa foi integralmente
considerado pela fiscalização quando realizou a retificação da base de cálculo do lançamento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 112
DF CARF MF
Original